Tribunal: TJES
Processo: 5006490-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
6490-51
.202
3
.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MARAZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADO
:
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3
.

No âmbito
Excelso Supremo Tribunal Federal
encontra sedimentada a tese de que
o órgão julgador
deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém,
não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006490-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI

AGRAVADO: MARCELO SILVEIRA NETTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3
.

No âmbito
Excelso Supremo Tribunal Federal
encontra sedimentada a tese de que
o órgão julgador
deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém,
não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
6490-51
.202
3
.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MARAZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADO
:
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
d
e
recurso de

E
mbargos de Declaração
oposto

por
MARAZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

contra v
.
acórdão

que nos autos d
o Agravo de Instrumento
,
à unanimidade de votos,
deu
provimento ao recurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto

em face
d
e

CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
para permitir a inclusão do arrematante no polo passivo da demanda de origem.

Em suas razões (id.
6984659
),
o e
mbargante
sustenta
a existência do vício de omissão,
pela ausência de
manifesta
ção
sobre a
arrematação em hasta pública extinguir o ônus do imóvel arrematado, de modo que o bem passaria ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária, de modo que os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço pago da hasta pública,
conforme 908, §1° do CPC
.

Prossegue afirmando que

também há
omissão ao deixar de seguir precedente do Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar distinção ou superação para o caso concreto,
tal como
o RESP 799.666/RJ,
que
confirma
ria
a tese
supracitada
.
Além de omissão
quanto ao art. 1.345 do CC, que não permite a substituição processual na fase de cumprimento de sentença
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, passo a analisar o mérito do recurso.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pel
o

E
mbargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas
por ele
foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso,

vale citar alguns trechos do acórdão
objeto deste recurso
(
I
d.

6789179
)
:

“
[...] Todavia, no curso da demanda, o bem foi levado à hasta pública em outro processo (autos nº 0009834-39.2012.8.08.0024), sendo adquirido pela empresa MARAZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora agravada.

E, não obstante a referida empresa não tenha participado da fase de conhecimento, entendo que a adquirente é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sendo este o recente posicionamento adotado pelas Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a obrigação de pagamento das taxas condominiais possui natureza
propter rem
, razão pela qual deve ser exigida de quem consta na matrícula do imóvel como seu proprietário.

Por ocasião do julgamento do REsp 1.483.930/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que “as despesas condominiais, compreendidas como obrigações propter rem, que se caracterizam pela ambulatoriedade da pessoa do devedor, são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, ou ainda do titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que esse tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio”.

Entende-se, portanto, que a obrigação condominial é dotada de ambulatoriedade, conforme disposto no art. 1.345 do CC,
in verbis:
"
o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multa e juros moratórios
”.

Desse modo, a transmissão da obrigação ocorre automaticamente, isto é, ainda que não seja essa a intenção do alienante e mesmo que o adquirente não queira assumi-la.

Sua finalidade é fazer prevalecer o interesse da coletividade dos condôminos, permitindo que o condomínio receba, a despeito da transferência de titularidade do direito real sobre o imóvel, as despesas indispensáveis e inadiáveis à manutenção da coisa comum, impondo ao adquirente, para tanto, a responsabilidade, inclusive pelas cotas condominiais vencidas em período anterior à aquisição.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a medida não viola a Coisa Julgada, o Contraditório e a Ampla Defesa, vez que, se o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, mesmo que não tenha figurado no polo passivo da fase de conhecimento.

Especificamente sobre o instituto da coisa julgada, é possível que seus efeitos afetem terceiros que não participaram de sua formação, como ocorre, exatamente, na hipótese de alienação da coisa ou do direito litigioso, havendo previsão expressa no novo Código de Processo Civil, em seu art. 109, § 3º: “
estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
”.

Ademais, o edital de praça previu expressamente a existência de débitos condominiais do imóvel, tendo o adquirente plena ciência da matéria, devendo, portanto, responder pela obrigação.

A propósito, vejamos recentes julgados sobre a matéria: [...]
”

De mais a mais,
saliento que
o órgão julgador
deve fundamentar s
eus
acórdãos, ainda que sucintamente, porém,
não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes,
devendo enfrentar
a demanda com observância
n
as questões relevantes à sua resolução.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto acompanhando o entendimento da douta relatora.